Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700585-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIL NASCIMENTO LEITAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Gil Nascimento Leitão contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0715732-57.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “CONSULTA EM ONCOLOGIA”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CONSULTA EM ONCOLOGIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A probabilidade do direito está comprovada no laudo médico que indica a utilidade do procedimento pretendido para o adequado tratamento da saúde da parte autora. Todavia, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila de espera dos pacientes do SUS. É que inserção da solicitação da consulta no SISREG não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera por consulta, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com o documento de ID 153209625 - Pág. 3, a inserção no SISREG ocorreu em 26.1.2023. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE a INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento da “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA”, pois: a) “o relatório demonstra, de forma evidente, que o paciente apresenta quadro de adenocarcinoma de sigmoide, sendo a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA essencial para definição do tratamento adequado e início de possível quimioterapia”; b) “a data da solicitação médica que consta no SISREGIII, onde houve a firmação do diagnóstico inicial ser de neoplasia maligna, foi inserida no Sistema da Regulação em 26/01/2023, portanto, o prazo de 60 (sessenta) dias para início do tratamento já foi extrapolado”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “para compelir o Distrito Federal fornecer o tratamento CONSULTA EM ONCOLOGIA, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório atestaria a necessária urgência ao atendimento do paciente, pois se trata de paciente diagnosticado com neoplasia maligna do cólon. Portanto, quanto mais rápida a consulta, mais eficaz pode ser tratamento adequado. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, a necessidade de imediato fornecimento de “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA”, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA” ao agravante Gil Nascimento Leitão em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito